Tribunal: STF
Processo: ARE 1591840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 45/2022. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NA LIMINAR QUE SUSPENDEU A SUA EFICÁCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 988, I, do CPC, visando preservar a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, supostamente violada por decisão liminar da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022, relativa ao licenciamento ambiental em áreas úmidas no estado. O reclamante alegou que a decisão de primeiro grau teria realizado controle concentrado de constitucionalidade, de competência exclusiva deste Tribunal, e requereu a cassação da liminar e a extinção da ação civil pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da reclamação, diante da suspensão temporária da decisão impugnada; (ii) examinar se é cabível a reclamação constitucional no caso concreto, à luz da existência de recurso próprio; (iii) determinar se a decisão proferida na ação civil pública configura controle concentrado de constitucionalidade, usurpando competência do Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da eficácia da decisão liminar pela Vara de Meio Ambiente e pelo Tribunal de Justiça foi temporária, com prazos vencidos e sem julgamento definitivo, não caracterizando perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual do reclamante. 4. A reclamação constitucional tem natureza autônoma e visa assegurar competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões, sendo cabível mesmo diante da existência de recurso, conforme se depreende do art. 988, §6º, do CPC. 5. A jurisprudência do STF e do STJ admite expressamente o controle difuso de constitucionalidade em ações civis públicas, desde que a inconstitucionalidade seja analisada de forma incidental e como fundamento para a tutela de direitos coletivos ou difusos. 6. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público busca principalmente a tutela do meio ambiente, com pleitos concretos como paralisação de licenciamentos, obrigações de fazer e reparação de danos, tendo como um de seus fundamentos a alegada nulidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, considerada ato administrativo secundário e ilegal. 7. A decisão liminar que suspendeu a eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022 fundamentou-se na possível existência de vícios materiais e formais a macular de nulidade o referido ato normativo – como desvio de finalidade, ausência de estudos técnicos e afronta à legalidade administrativa –, sem qualquer juízo de inconstitucionalidade em tese. 8. A invocação de dispositivos constitucionais, como o art. 225 da CF/1988, no fundamento da decisão liminar, não descaracteriza o controle incidental nem representa invasão da competência reservada ao controle concentrado. 9. A Resolução CONSEMA nº 45/2022 configura ato administrativo regulamentar de conteúdo técnico, subordinado à legislação estadual, cuja validade pode ser analisada no âmbito da jurisdição comum, especialmente em demandas ambientais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Reclamação improcedente. Tese de julgamento: 1. Não há perda superveniente do objeto quando a suspensão da decisão impugnada for temporária e não definitiva. 2. A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do tribunal mesmo na existência de recurso próprio, desde que preenchidos os requisitos do art. 988 do CPC. 3. É cabível o controle incidental de constitucionalidade na ação civil pública quando a análise da compatibilidade da norma com a Constituição for necessária à solução da controvérsia e estiver inserida no contexto de tutela de direitos coletivos. 4. A suspensão da eficácia de ato normativo infralegal por decisão liminar em ação civil pública, quando fundada em possível nulidade, não configura exercício de controle de constitucionalidade concentrado nem implica usurpação da competência do Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CE/MT, art. 96, I, “d”; CPC, arts. 485, VI; 493; 988, caput, I, §§ 5º e 6º; LC/MT nº 38/1995, art. 65, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl nº 47.055/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.921.375/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024” (eDOC 7 – ID: 59073afe, p. 1-4)
 
Na origem, trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de preservar a competência originária do Tribunal de Justiça, diante da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, que suspendeu liminarmente os efeitos da Resolução CONSEMA nº 45/2022.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 102, III, “a”; 125, §2º; e 225, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à competência originária do Órgão Especial do TJMT, ao declarar, com efeitos erga omnes, a inconstitucionalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022.
Alega-se que “o Acórdão do TJMT, ao julgar improcedente a Reclamação, chancelou uma decisão de primeira instância que, sob a roupagem de controle difuso, realizou um verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade de um ato normativo de caráter abstrato e geral: a Resolução CONSEMA n. 45/2022” (eDOC 10 – ID: 394983ef, p. 3).
Argumenta-se que “a decisão liminar de primeira instância não se limitou a afastar a aplicação da Resolução CONSEMA n. 45/2022 para as partes daquela Ação Civil Pública”, mas sim “determinou a "suspensão imediata dos efeitos da Resolução CONSEMA n. 45/2022", medida que por si só demonstra o caráter abstrato e geral da decisão, típica de um controle concentrado” (eDOC 10 – ID: 394983ef, p. 3).

É o relatório.
Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a suspensão da eficácia de ato normativo infralegal por decisão liminar em ação civil pública, quando fundada em possível nulidade, não configura exercício de controle de constitucionalidade concentrado nem implica usurpação da competência do Tribunal de Justiça. Registrou, ainda, que a Resolução CONSEMA nº 45/2022 possui natureza jurídica de ato normativo secundária, voltado a regulamentar o art. 65, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 38/1995, disciplinando questões técnicas do licenciamento ambiental, sendo, portanto, matéria típica da legalidade administrativa, passível de controle judicial no âmbito da ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Como relatado, trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil, visando preservar a competência originária deste Tribunal de Justiça, que teria sido indevidamente usurpada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. A controvérsia teve origem na decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1008734-11.2023.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, na qual foi determinada a suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022, que regulamenta o licenciamento ambiental em áreas úmidas fora da Bacia do Alto Paraguai. 
Alegou o reclamante que a decisão impugnada promoveu verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade ao suspender a aplicação da referida norma, que se caracteriza como ato normativo primário, sob fundamento de sua incompatibilidade com preceitos constitucionais, o que extrapolaria os limites da jurisdição do juízo singular, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 96, I, “d”, da Constituição Estadual. 
Contudo, razão não assiste ao reclamante. 
Antes porém, de analisar o mérito propriamente dito, é necessário esclarecer que a presente reclamação não constitui meio hábil para reapreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar proferida pelo juízo de origem, mas tão somente para aferir se houve, no caso concreto, invasão da competência reservada a este Tribunal de Justiça para o controle concentrado de constitucionalidade. Assim, o exame que se segue restringe-se à análise da ocorrência ou não de usurpação de competência, sem adentrar no mérito da decisão judicial apontada como ofensiva. 
Dito isso, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ajuizamento de ação civil pública com fundamento em eventual inconstitucionalidade de norma não implica, por si só, usurpação de competência das Cortes incumbidas do controle concentrado. Isso porque é admissível, no processo ordinário, o controle difuso ou incidental de constitucionalidade, desde que a análise da norma constitucional ocorra como questão prejudicial ao exame do mérito da causa.
(...)
De modo semelhante, é igualmente consolidado que o pedido de declaração de nulidade de atos administrativos – inclusive aqueles com conteúdo normativo – por vício de legalidade ou mesmo de compatibilidade com normas constitucionais, não se confunde com o controle concentrado de constitucionalidade. 
No caso dos autos, não se observa, sob nenhum aspecto, o manejo de ação com a finalidade de promover controle abstrato de constitucionalidade. Como se extrai da própria petição inicial da ação civil pública, o Ministério Público não formulou pedido de declaração de inconstitucionalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, mas sim a declaração de sua nulidade, com base em vícios materiais e formais decorrentes de desvio de finalidade, contrariedade à legislação infraconstitucional e ausência de estudos técnicos adequados. Segundo o Parquet, o referido ato normativo teria vícios em sua competência, finalidade e motivação, padecendo, portanto, de ilegalidade. 
Além disso, a demanda não se limitou ao pedido de invalidação do referido ato normativo, tendo sido cumulada com diversos outros pleitos de conteúdo condenatório, próprios da ação civil pública, tais como: (i) o cancelamento da tramitação de processos administrativos de licenciamento ambiental fundados na Resolução; (ii) a condenação do Estado de Mato Grosso à reparação integral dos danos ecológicos decorrentes da suposta omissão estatal; e (iii) a imposição de obrigações de fazer voltadas à manutenção e atualização do banco de dados do SIMCAR, à fiscalização e embargo de drenagens ilegais, e ao tamponamento de áreas úmidas degradadas.
(...)
Nesse contexto, não se sustenta a alegação do Estado de Mato Grosso de que o Ministério Público teria pleiteado a declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 65 da Lei Complementar nº 38/1995 e, por arrastamento, a nulidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, extrapolando, assim, os limites da causa de pedir. A invocação do conteúdo do tópico 6 da petição inicial (id. 112056955, p. 33 e seguintes), nesse ponto, não se revela suficiente para respaldar tal conclusão. Da leitura atenta desse trecho e dos pedidos formulados na exordial, verifica-se que não houve formulação de pretensão de declaração de inconstitucionalidade em tese, mas sim a postulação de anulação da Resolução CONSEMA nº 45/2022, considerada pelo autor como ato administrativo eivado de ilegalidades e vícios de finalidade. 
Além disso, malgrado o entendimento do reclamante, a leitura da própria Resolução CONSEMA nº 45/2022 revela tratar-se de ato de natureza secundária, voltado a regulamentar o §2º do art. 65 da lei Complementar estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, disciplinando questões técnicas do licenciamento ambiental, tais como tipologia de solo, detalhamento de estudos ambientais e procedimentos administrativos para a proteção das áreas úmidas estaduais. Trata-se, portanto, de matéria típica da legalidade administrativa, passível de controle judicial no âmbito da ação civil pública, sem que isso implique ofensa à competência desta Corte para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade. 
É, pois, inequívoco que a pretensão deduzida na ação originária tem por objeto principal a tutela de direitos difusos e coletivos ambientais e a aferição da validade de ato administrativo, cuja apreciação se insere na competência do juízo de primeiro grau, e não a declaração de inconstitucionalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, legitima a cumulação, em ações civis públicas, de pedidos de declaração de nulidade de atos administrativos com pretensões de obrigação de fazer e não fazer, desde que preenchidos os requisitos legais, a teor do art. 327, §1º, do CPC. 
Na mesma linha do que se extrai da petição inicial, constata-se que a própria decisão liminar proferida pelo juízo de origem tampouco realizou controle concentrado de constitucionalidade, como alegado pelo Estado de Mato Grosso. O magistrado limitou-se a examinar o pedido liminar de suspensão da eficácia da Resolução CONSEMA nº 45/2022 nos exatos limites da lide, com foco na plausibilidade jurídica da tese de nulidade do ato administrativo, em razão da possível inobservância de requisitos legais para sua edição, da violação ao interesse público e da necessidade de conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, bem como com tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil e documentos técnicos acostados aos autos. A análise, portanto, permaneceu restrita ao campo da legalidade administrativa e à tutela ambiental, sem qualquer declaração formal ou implícita de inconstitucionalidade da norma. 
Por fim, ainda que a decisão liminar atacada tenha se valido de fundamentos constitucionais, como o art. 225 da Constituição Federal, tal circunstância não é suficiente para caracterizar, por si só, a usurpação de competência deste Tribunal de Justiça ou violar a sistemática de controle de constitucionalidade, visto que a invocação de normas constitucionais como fundamento de controle de legalidade de atos administrativos está compreendida na jurisdição ordinária. 
Assim sendo, ausente a configuração de controle concentrado de constitucionalidade ou qualquer indevida supressão da competência deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em procedência da presente reclamação.” (eDOC 7 – ID: 59073afe, p. 10-13)
 
A orientação seguida pelo Tribunal de origem, portanto, sustenta-se em uma análise de legalidade da Resolução CONSEMA nº 45/2022, tendo em vista a interpretação quanto aos efeitos concretos da norma impugnada, não configurando, na hipótese, controle concentrado e abstrato de constitucionalidade da norma. Desse modo, a orientação daquela Corte não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Lembro, inclusive, precedente desta Suprema Corte que confirma a possibilidade de controle incidental de constitucionalidade no âmbito de ação civil pública, sem que isso configure usurpação de competência do STF:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INOCORRÊCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.” (RCL 1898-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10 de junho de 2014)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente